Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, bem como avaliar se é legítima a pretendida "repactuação" dos negócios jurídicos de mútuo celebrados para que os descontos promovidos pela instituição financeira ré em folha de pagamento e em sua conta-corrente, sejam limitados ao montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. 1.1. É necessário avaliar também se houve a prática de ato ilício ao promover, o credor, o parcelamento automático do valor da fatura do aludido cartão, bem como examinar se é legítima a pretensão exercida pela ora recorrente, ao recebimento de indenização pelos danos morais alegados.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 2.3. No presente caso o valor que consta nos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pela apelante em virtude da comprovada situação de superendividamento, sendo hipótese de concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002.
4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitado os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente.
6. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil autoriza o parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, sem autorização expressa do devedor, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor.
7. Os débitos efetuados pela instituição financeira referentes aos mútuos contratados e às parcelas do valor da fatura do cartão de crédito são legítimos. 7.1. Ausente a prática de ato ilícito não são devidas a restituição em dobro dos valores descontados acima do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante e nem a reparação pelos danos morais que a recorrente alega haver experimentado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.